Tribunal: TJMT
Processo: 1002068-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002068-25.2020.8.11.0000 – CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Renato Tapias Tetilla contra a interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença proferida na ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor pelo Ministério Público Estadual (Autos no 0023795-46.2011.8.11.0041 – Código 727896), “mantendo incólume a obrigação da parte executada/impugnante ao pagamento dos valores cobrados” (Id 33569489, p. 53/59).
Nas razões, repisando os termos da impugnação, o recorrente sustentou, em apertada síntese, a impropriedade do cálculo dos juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês e na forma pro rata e da correção monetária pelo INPC, pois afronta os precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios, bem como a norma vigente, devendo ser “utilizado o índice de correção monetária com base no IPCA-E, juros de mora no percentual de (0,5%) ao mês e na forma SIMPLES”.
Defendeu, nesse contexto, que “O decisum fustigado merece reforma, uma vez que (...) o r. acórdão foi omisso em determinar a data de início para atualização, o índice para a correção monetária, o percentual dos juros de mora a ser aplicado e a forma” e que “tratando-se de correção monetária e juros de mora, matéria de ordem pública, poderá ser conhecida inclusive de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo por consequência determinar a adequação de critérios de cálculo ao título judicial ou à lei, sem que se cogite a ocorrência de ofensa à coisa julgada”.
Expôs que “O cálculo apresentado pelo i. Ministério Público às fls. 679/680, bem como Relatório Técnico e memória de cálculo, sucessivamente às fls. 681/682 e 683, resulta no valor total astronômico de R$ 825.986,76 (oitocentos e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos) corrigidos pelo índice de correção monetária INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, na forma PRÓ-RATA, desde a data de 01-10-2017, em que o agravante foi nomeado para exercer o cargo em Comissão de Assessor Parlamentar Símbolo AP -10”.
Alertou que “já é entendimento pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, no qual se discutem os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações imposta contra a Fazenda Pública, sendo adotado o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros de mora com o índice de remuneração da caderneta de poupança”.
Afirmou, nessa esteira, que deve ser considerado o princípio da isonomia no caso concreto, a fim de serem aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito, qual seja, “correção monetária pelo índice IPCA-E e os juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, tendo em vista que após a vigência da Lei no 11.960/2009, foi alterado a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997”.
Registrou, quanto à pena de multa civil, que “a correção monetária e os juros de mora (...) possui incidência a partir do trânsito em julgado do acórdão, quando então, não cabendo mais recursos processuais, a inércia em efetuar o pagamento configurará mora, sendo cabível a penalidade apenas neste momento”, de modo que, também no particular, estaria havendo excesso de execução.
Assentou, outrossim, sem fundamentação específica, que “é indevida a incidência dos juros de mora na forma PRÓ-RATA, uma vez que é prejudicial ao agravante; devendo, portanto, ser extirpada a forma PRÓ-RATA sobre os juros de mora”.
Afiançou que “é descabida e indevida a incidência de multa civil no percentual de 200,000% sobre o valor corrigido + juros, pois, repita-se, não foi fixado no acórdão proferido pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e inexiste previsão legal” e que, feita correção dos cálculos apresentados pelo Ministério Público, o valor devido atinge a quantia total de R$247.628,09 (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e nove centavos), sendo R$173.894,07 (cento e setenta e três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sete centavos) relativo ao ressarcimento do dano e R$73.734,02 (setenta e três mil, setecentos e trinta e quatro reais e dois centavos) concernente à multa civil.
Enfim, após discorrer sobre a existência de probabilidade do direito e de periculum in mora no caso concreto, o agravante pleiteou, liminarmente, o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento, “diante das inúmeras demonstrações de grave dano e de difícil ou incerta reparação anunciados”.
No mérito, requereu o provimento do recurso, com o reconhecimento do erro de cálculo quanto à atualização do débito, de forma que o “(a) ressarcimento de dano integral seja devidamente corrigido monetariamente pelo índice IPCA-E, a partir da data do dano e acrescido de juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança, com percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da citação; e (b) da multa civil, seja devidamente corrigida monetariamente pelo índice IPCA-E e acrescido de juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança, com percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, ambos a partir do trânsito em julgado do acórdão, sendo, por consequência, reconhecido o excesso a execução”.
Subsidiariamente, postulou “seja considerado correto o valor a ser pago pelo agravante no montante de R$ 247.628,09 (duzentos e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e nove centavos), referente ao ressarcimento integral do dano e da multa civil. Por consequência seja acolhido o cálculo apresentado na impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja encaminhado o processo a Contadoria Judicial, para elaboração de novo cálculo”. (Id 33569459)
É, quanto ao essencial, o relatório.
2. Recebo o presente recurso e lhe dou seguimento, tendo em vista que a decisão recorrida tem natureza interlocutória e se amolda à hipótese prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
3. No que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sabe-se que, para o seu deferimento, deve ser demonstrado pelo recorrente a presença dos requisitos cumulativos, previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, que assim preconiza, verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Nessa primeira abordagem dos autos, todavia, tenho que não merece acolhimento a pretensão de suspensão da eficácia da decisão recorrida.
Ocorre que, nesta fase de cognição não exauriente, não me pareceram relevantes os argumentos expendidos pelo recorrente quanto à incorreção do cálculo dos juros e da correção monetária incidentes sobre as penalidades de ressarcimento ao erário e multa civil a que foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa. E isso porque, em princípio, não há que se falar na aplicação da tese firmada do julgamento do RE 870947/SE ao caso dos autos (Tema 810), visto que tal julgamento somente versa sobre as condenações impostas à Fazenda Pública e o feito de origem, diferentemente, refere-se à condenação do agente público pela prática de improbidade administrativa.
Destarte, pelo menos por ora, revela-se correta a correção monetária pelo INPC, índice que melhor reflete a inflação do período, e de juros no patamar de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, máxime porque o acórdão que reformou a sentença de improcedência na hipótese dos autos foi proferido após a entrada em vigor do Código Civil/2002 e expressamente estabeleceu a incidência de “juros legais” na condenação ao ressarcimento ao erário (vide REsp 1.112.746/DF), estando acobertado pela coisa julgada.
De igual modo, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o ressarcimento ao erário e a multa civil devem ser contados do evento danoso (ato de improbidade), nos termos das Súmulas 43 e 54 da referida Corte, e não do trânsito em julgado, pois tais penalidades inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito.
Desta feita, não resta evidenciado nos autos, de plano, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), necessitando a matéria um exame mais aprofundado pelo colegiado, após o contraditório.
Não fosse o bastante, sabe-se que para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, dada a excepcionalidade desta medida, é necessário também comprovar a possibilidade de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
In casu, porém, o agravante não demonstrou, objetivamente, frise-se, a possibilidade de a decisão causar-lhe dano concreto, atual e grave, limitando-se a afirmar que “prosseguimento da execução/cumprimento de sentença (...) antes do julgamento do mérito do presente recurso poderá causar prejuízos imensuráveis, de lesão grave e de difícil reparação, como possíveis bloqueios de ativos financeiros, ou a excussão de outros bens móveis e imóveis do executado”.
Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado posteriormente, indefiro o pedido de efeito suspensivo perquirido por Renato Tapias Tetilla.
4. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao magistrado de piso.
5. Intime-se o Ministério Público para apresentar contraminuta, no prazo legal.
6. Decorrido o prazo, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora